Tribunal: TJDFT
Processo: 0748336-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL QUE TAMBÉM POSSUI PENHORA E HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PREFERENCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO, E TAMBÉM (PREFERÊNCIA) TEMPORAL DA PRIMEIRA PENHORA. ARTIGOS 795, 1.419, 1.479 E 1.481 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR CONSTANTE NA LEI DE FALÊNCIAS. CREDOR NÃO É INSOLVENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de adjudicação do imóvel requerido pelo exequente.
2. A adjudicação de imóvel que já possui penhora e hipoteca em favor de terceiros deve atender aos artigos 795, 1.419, 1.479 e 1.481 do Código Civil.
2.1. Apesar de ter sido deferida penhora em favor do credor, verifica-se que sobre o imóvel que o recorrente pretende adjudicar já existiam duas constrições pretéritas: direito real de hipoteca e penhora.
3. O artigo 1.419 do Código Civil prevê que, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
3.1. Nos termos do 1.479 e 1.481 do Código Civil, ainda que o credor da hipoteca concordasse com a adjudicação do bem, o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, impondo ao novo adquirente a responsabilidade pela dívida.
3.2. Apesar de ser possível a penhora sobre bem, o crédito hipotecário tem preferência.
3.3. Precedente: “[...] A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário” (07163514520178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/6/2019).
4. O credor que primeiro lavrou o auto de penhora em sua execução tem preferência em relação à penhora posterior.
4.1. O artigo 797 do Código de Processo Civil determina que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.
4.2. O parágrafo único do artigo 797 do CPC estabelece que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.
4.3. Precedente: “O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito.” (REsp 1728048/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/5/2019).
5. A ordem de preferência do crédito alimentar constante na Lei de Falências, é inaplicável ao caso dos autos, em que não restou configurada a insolvência do devedor.
6. Nego provimento ao agravo.